Tribunal: TJBA
Processo: 8074258-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074258-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIRA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDIVALDO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.
Recurso de a
gravo interno em agravo de instrumento. Ação de inventário. Indeferimento da gratuidade da justiça ao espólio. Responsabilidade do espólio pelas custas processuais. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Il
i
quidez momentânea. Possibilidade de recolhimento das custas ao final. Recurso conhecido e
não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça ao espólio e o recolhimento das custas processuais ao final do inventário, sob a alegação de erro no afastamento da hipossuficiência e na negativa do benefício.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o espólio faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) definir se é cabível o recolhimento das custas processuais apenas ao final do inventário, diante da alegada iliquidez do acervo hereditário.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade da justiça exige demonstração de hipossuficiência, a ser aferida com base na condição financeira do espólio, e não dos herdeiros ou do inventariante.

4.O espólio é o responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais no inventário, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada.

5.A inexistência de prova suficiente de hipossuficiência do espólio impede a concessão do benefício da gratuidade.

6.A ausência de liquidez imediata do acervo hereditário autoriza, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, medida já adotada pelo juízo de origem, como forma de garantir o acesso à jurisdição.

7.O recurso que discute exclusivamente o indeferimento da gratuidade de justiça é isento de preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em agravo de instrumento n°
8074258-53.2025.8.05.0000
, em que é agravante
VALMIRA CONCEIÇÃO DA SILVA e outros
e agravado o
ESPÓLIO DE EDIVALDO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.